Tribunal: TJPA
Processo: 0803700-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803700-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAYKON WELLISON DOS SANTOS RIBAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Carolina Silva Mendes Alcântara
, em favor do nacional Maykon Wellison dos Santos Ribas, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara dos Inquéritos Policiais de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante, em suma, que:

“O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 e 35, da lei 11.343/2006, estando o processo de nº. 0805114-46.2021.8.14.0401, tramitando na Vara de Inquéritos de Belém. Tendo sido o paciente preso no dia 09 de abril de 2021 e esta prisão preventiva se deu em razão do mesmo supostamente em liberdade trazer riscos à ordem pública e aplicação da lei penal (Doc. 02 – Decreto Prisional Originário), conforme:

(omissis)

Na decisão a autoridade coatora não aponta quais os riscos concretos que a liberdade específica do Paciente trará a este processo, muito menos existem indícios de que em liberdade poderá fugir ou colocar em risco a instrução processual, concreto que há nos autos a comprovação de sua residência fixa. Em verdade, o que o Juízo Coator faz é apontar e trazer argumentos infundados, não sendo estes argumentos, por si só, suficientes para decretação de uma prisão cautelar, ainda, mantém a prisão para garantia da aplicação da lei, estaria o magistrado adiantando sua sentença? Qual fato causador o Paciente deu para ensejar este fundamento, entendendo que o mesmo é réu primário, de bons antecedentes, possui atividade lícita, é arrimo de família e tem residência fixa. Nota-se, portanto, que o Paciente não usa da traficância o seu meio de vida.

(...).

Dessa maneira, tento em vista que o pleito liberatório está em consonância com o 315 do CPP c/c art. 93, IX, da CRR/88, bem como encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial uníssona dos Tribunais Superiores, pois VEDADA A PRISÃO PREVENTIVA quando há elementos capazes de demonstrar que medidas alternativas ao cárcere são suficientes para resguardar o processo, requer-se a substituição da Prisão Preventiva do Paciente por Medidas Cautelares Alternativas previstas no art. 319, I, III, IV, V, VIII e IX, do CPP, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.

Na qualidade de Advogada regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados, almeja que seja feita a intimação desta quanto à pauta da sessão de julgamento deste
Habeas Corpus
, vez que pretende realizar sustentação oral
.
”
<sic>

Junta documentos (Id. 5022641 a 5022648).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5024515, sendo prestadas as informações na Id. 5125705, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5229630.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do habeas corpus, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar à sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva, assim como aquela que indeferiu o pedido de revogação contida na Id. 5139715, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

É de se levar em conta, ainda, que o tráfico de entorpecentes gera grande reprovabilidade social, pelo fato de se entender que fortalece as organizações criminosas, além de ser um crime que possui estreita ligação com outros delitos, como a lavagem de dinheiro, tráfico de armas, homicídios, etc, provocando, pois, profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Aliado a isso, os custodiados foram encontrados com uma grande quantidade de entorpecentes, restando evidenciado o intuito de comercialização, novamente colocando em risco à ordem pública.

Em vista disso, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em plantão, tenho que, por ora, no caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção dos indiciados em cárcere, mediante as decretações de suas prisões cautelares, as quais poderão ser reapreciadas pelo juiz competente para a instrução do processo.

Ressalto ainda que os argumentos trazidos pelos causídicos que patrocinam os custodiados (ausência dos elementos autorizadores da prisão) não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, uma vez que tais circunstâncias restaram evidenciadas, como acima expostas. Conforme acentuado pelo Parquet, primariedade não é sinônimo de ausência de periculosidade, devendo permanecer a custodia, face a existência dos seus requisitos.

Pelo exposto, presentes os pressupostos que autorizam as prisões preventivas dos autuados – e entendendo revelarem-se inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselháveis as liberdades provisórias, acolho o parecer ministerial e indefiro os pedidos de concessão de liberdade provisória, pelo que CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS na forma do art. 310, II do CPP c/c o art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, inexiste nos autos comprovação de sua residência, trabalho fixo, bem como por estar presente circunstância elencada no art. 313, I, do referido diploma legal. <sic>

Assim, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição e, ainda, pela gravidade do delito em análise (tráfico e associação para o tráfico de drogas), situação que demonstra que, em liberdade, poderá haver reiteração de condutas criminosas.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

2. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, aferida a partir das circunstâncias do caso concreto. No caso, as instâncias ordinárias salientaram o envolvimento do Agravante em um grupo organizado, inclusive armado, voltado ao tráfico de drogas em larga escala. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 142.678/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 14/06/2021